Tribunal: TJPA
Processo: 0000483-92.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000483-92.2016.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Altamira
APELANTE:
Rosinaldo Ferreira Veiga
ADVOGADO(A): Def. Púb. Dyego Azevedo Maia
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Emério Mendes Costa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida desclassificação de furto qualificado para sua forma tentada. Tese improcedente. Demonstrado nos autos que o crime de roubo qualificado realmente se consumou, já tendo o recorrente se assenhorado de u bens da vítima antes da sua prisão, sendo despicienda se a sua posse era mansa, pacífica ou desvigiada. Precedente citado. Requerida exclusão da agravante da reincidência dos autos ou, de forma subsidiária, sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Pretensão improcedente. Impossibilitada a exclusão de tal agravante, bem como sua compensação com a atenuante citada. Requerida exclusão da decisão condenatória do quantum de reparação pelos danos sofridos pela vítima. Pretensão equivocada. Inexistente na decisão combatida essa condenação ventilada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal da Comarca de Altamira, em que é apelante
ROSINALDO FERREIRA VEIGA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Rosinaldo Ferreira Veiga
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, inciso II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, tendo em vista ser o réu reincidente.

Narra a denúncia
que no dia 13 de janeiro de 2016, às 21hs, o denunciado adentrou na residência localizada à rua Acesso VI, município de Altamira, sendo que naquele momento o proprietário não se encontrava no imóvel, no entanto, o monitorava por sistema de segurança, razão pela qual verificou que poderia haver alguém dentro de sua casa, vindo a acionar o cidadão de nome Artur Lima Ferreira, que logo se dirigiu ao local, acionando a polícia.

A polícia, ao entrar no imóvel, encontrou o denunciado em seu interior, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante.

Em razões recursais
, requer a defesa a tipificação a que foi condenado o apelante seja desclassificado para sua forma tentada, haja vista que o crime em questão não chegou a se consumar. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que seja excluída a reincidência alegada nos autos, em virtude da ausência de informações detalhadas na certidão que informa a dita reincidência delitiva, bem como, caso mantida essa agravante, que seja reconhecido o concurso (compensação) entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sem que uma possa preponderar sobre a outra. Ao final, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, bem como excluída da decisão combatida a condenação pela reparação dos danos civis sofridos pela vítima, por ausência de pedido expresso nos autos.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja desclassificada a conduta a que foi condenado o apelante para sua forma tentada, bem como a exclusão da agravante da reincidência dos autos e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantendo-se a reparação civil pelos danos sofridos pela vítima.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para redefinir a pena base aplicada, por entender aplicada de forma excessiva ao caso, mantendo-se os demais termos da decisão condenatória, enfatizando que no que tange a exclusão da reparação civil pelos danos sofridos pela vítima, tal condenação não existiu na sentença combatida.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do apelante.
1 - DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DE FURTO TENTADO
.

Requer a defesa a tipificação a que foi condenado o apelante seja desclassificado para sua forma tentada, haja vista que o crime em questão não chegou a se consumar.

Em que pese a insatisfação da parte recorrente em relação a condenação que lhe foi imposta, vejo que as provas presentes nos autos demonstram que o crime de roubo qualificado se consumou,
tendo o depoimento da testemunha, ARTUR LIMA FERREIRA, prestado em juízo, conforme mídia de fl. 27
, confirmado todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que é militar e que sua esposa, proprietária de uma empresa de vigilância, lhe informou que a casa da vítima estava sendo furtada, sendo que o mesmo se deslocou ao local mas antes acionou a Polícia Militar e que, ao chegarem no imóvel da vítima, flagram o denunciado lá dentro, já tendo separado alguns objetos para que pudesse leva-los consigo, como o monitor que faia o monitoramento do local.

O denunciado, disse, em seu interrogatório em juízo, mídia de fl. 27
, que realmente entrou na residência da vítima, utilizando duas escadas para transpassar o muro da casa, sendo que esclareceu que quando a polícia chegou no local, o réu já havia retirado o monitor de monitoramento do local onde estava instalado para levar, colocando o mesmo dentro de um quarto da residência.

Pelo que se vê dos depoimentos acima informados, o crime de furto qualificado realmente ocorreu, sendo que até o acusado confirmou perante o juiz da causa que já havia retirado o monitor de vigilância do local em que estava instalado na casa da vítima, para leva-lo consigo, tendo colocado o mesmo em um quarto separado quando a polícia chegou ao local, demonstrando assim que o crime em questão se consumou, posto que o bem subtraído já havia sido retirado da vítima, encontrando-se na posse de fato do recorrente, configurado o crime de furto qualificado consumado.
¿EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO
). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. (...)
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.¿ (Resp. nº 1.524.450-RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 14/10/2015)
Grifei
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.
2 - DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DOS AUTOS.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que seja excluída a reincidência alegada nos autos, em virtude da ausência de informações detalhadas na certidão que informa a dita reincidência delitiva, bem como, caso mantida essa agravante, que seja reconhecido o concurso (compensação) entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sem que uma possa preponderar sobre a outra. Ao final, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, bem como excluída da decisão combatida a condenação pela reparação dos danos civis sofridos pela vítima, por ausência de pedido expresso nos autos.

Compulsando os presentes autos, não vejo razão para que a reincidência averiguada seja excluída da decisão condenatória, haja vista que provada de fato a mesma, conforme vasta
Certidão de Antecedentes Criminais presente às fls. 03/04
, onde demonstra que o réu, ora apelante, já foi processado por vários crimes de diferentes espécies, sendo que em alguns deles o mesmo já foi condenado, vindo inclusive o próprio recorrente, quando em seu depoimento em juízo,
mídia de fl. 27
, confirmar, perante o magistrado da causa, que teve uma decisão condenatória contra si proferida em um processo datado de 2004, condenação esta que afirmou já haver cumprido em sua totalidade, depoimento este que somente corrobora a certidão já existente neste processo, devendo então ser mantida, não só a reincidência nos autos, mas também entender que a mesma é preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea, assim como verificar a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e modificação do regime de cumprimento de pena arbitrado na decisão combatida, haja vista a reincidência constatada, mantendo-se então a sentença condenatória
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Quanto a pretendida exclusão da condenação pelos danos matériais sofridos pela vítima
, conforme aduzido nas razões recursais, vejo que tal tese é totalmente equivocada, posto que, como já bem afirmado pelo Ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer ministerial, tal condenação sequer consta dos autos, nem na denúncia ofertada, nem na sentença recorrida, razão pela qual entendo descabido tal pedido no processo em questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator